Tribunal: CARF
Processo: 11516.721337/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.721337/2015-55
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.074 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
ROSANGELA MARIA AMORIM SANTANA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
LIVRO CAIXA. ENTREGA APÓS NOTIFICADO O LANÇAMENTO.
TENTATIVA TRANSVERSA DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
AJUSTE SEM RESPALDO NA LEGISLAÇÃO.
A entrega de livro caixa ou documento similar após notificado o lançamento
fiscal consubstancia-se, na prática, em tentativa de aproveitamento de deduções
via retificação extemporânea da Declaração de Ajuste Anual, sem amparo na
legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721337/2015-55
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo solidário.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função das seguintes infrações: dedução indevida de dependentes, omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física e falta de
recolhimento do carnê leão.
O Fisco ainda atribuiu a responsabilidade solidária ao cônjuge da autuado, o Sr.
Moacir Santana, com fulcro no artigo 124, I do CTN.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 14/18.
A devedora principal impugnou o lançamento às fls. 44/51; o solidário, às fls.
74/81, sendo que ambas foram julgadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP que julgou-as procedente em parte às fls. 142/149, para restabelecer a despesa com a
dependente Tania Amorim Santana.
Cientificados da decisão de primeira instância, a devedora principal apresentou
seu recurso
de primeira instância, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 1243/1288.
Por sua vez, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou-lhes provimento
por meio do acórdão 2202-005.628 – fls. 208/216.
Não conformado, o autuado interpôs Embargos de Declaração às fls. 1449/1457
alegando ter havido omissão do acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados pelo
presidente da Turma às fls. 1466/1472.
Inconformados, ambos apresentaram Embargos de Declaração às fls. 231/235
(solidário) e 239/246, que foram rejeitados pelo Presidente da Turma às fls. 273/278.
A devedora principal apresentou Recurso Especial às fls. 294/308 e o solidário às
fls. 346/261.
A devedora principal pleiteou, ao final de seu recurso, o seu afastamento do polo
passivo e “a exigência do Responsável Tributário na modalidade Pessoal, nos termos dos art.
137, inciso I, c/c art. 135, ambos do Código Tributário Nacional, conforme previsto no art. 128
do CTN”.
De sua vez, o solidário pugnou, também ao final de seu recurso, pela exclusão da
base de cálculo dos gastos dedutíveis no livro caixa no montante de R$ 4.752,80, que estariam
comprovados desde a impugnação, nos termos do art. 75 do Decreto n° 3.00/99 (Regulamento do
Imposto de Renda) c/c art. 142, 145, 149, incisos V e VIII, todos do CTN e, ainda, o decidido
pelo STJ no Resp. 1133027 sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-c do CPC e § 2°
do art. 62 do Regimento Interno).
Em 11/12/20 - às fls. 404/408 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
solidário para que fosse rediscutida a matéria “Livro Caixa – Dedução de despesas após o
início da fiscalização”.
Na mesma oportunidade – às fls. 409/413 – foi negado seguimento ao recurso da
devedora principal.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 28/2/21 (processo
movimentado em 29/1/21 – fl. 414), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

às fls. 415/419 em 2/2/21 (fl. 420), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 1o/7/20 (fl. 286) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 14/7/20, consoante
se extrai de fl. 346. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Livro Caixa – Dedução de despesas após o início da fiscalização”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que interessa ao caso:
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez iniciado o procedimento fiscal, cessa a espontaneidade, sendo vedado ao
contribuinte proceder à inclusão de quaisquer deduções não pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, já que o autuado encontrava-se em fiscalização.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Neste ponto, o colegiado recorrido assentou a impossibilidade de se aproveitar
despesas com livro-caixa que não foram regularmente registradas antes de o início do
procedimento fiscal, juntamente com o rendimento omitido.
E ainda, vazou a tese de que admitir a dedução após a lavratura do auto de
infração seria equivalente a admitir a retificação a declaração, o que não seria possível nessa
etapa processual. Confira-se:
Relativamente ao pedido do responsável solidário para que se considere a dedução dos
custos havidos em sua atividade laboral, no caso, dedução de a título de livro-caixa,
cumpre dizer que tais deduções só seriam permitidas se houvesse pela legislação se
tivessem sido registradas antes do início do procedimento fiscal juntamente com o
rendimento omitido.
Neste contexto, admitir a dedução de livro-caixa após a lavratura do auto de infração
seria equivalente a admitir a retificação da declaração, o que não possível nessa etapa
processual.
Uma vez iniciado o procedimento fiscal, cessa a espontaneidade, sendo vedado ao
contribuinte proceder à inclusão de quaisquer deduções não pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, já que o autuado encontrava-se em fiscalização.
Desse modo, não há como acolher o pleito do recorrente de deduzir despesas em livro-
caixa, requeridas tão somente em impugnação ao lançamento, pela perda de
espontaneidade.
De sua vez, o recorrente sustenta ser possível a revisão e retificação do
lançamento com espeque no artigo 145, III c/c 149, V e VIII, ambos do CTN. Para tanto, indicou
os acórdãos de no 2801-003.824 e 2101-00.588 como representativos da controvérsia
jurisprudencial a ser dirimida por este Colegiado.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

No caso em exame, apurou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
sendo certo que o recorrente não havia declarado qualquer valor a esse título, tampouco qualquer
despesa com livro caixa. Nesse ponto, cumpre destacar que tais rendimentos teriam sido
auferidos pelo Sr Moarcir Santana, ora recorrente, que constou como cônjuge e dependente na
declaração da Sra, Rosangela, então autuada e devedora principal.
A omissão foi identificada por meio de uma recibo apresentado à Fiscalização,
firmado em 5/10/10, no qual se comprovou um pagamento de R$ 100.000,00 ao Sr Moacir,
referente a “taxa de corretagem de venda de imóvel”. Veja-se os excertos do relatório fiscal:
Em resposta à Intimação inicial, a contribuinte apresentou recibo firmado em
05/10/2010, comprovando um pagamento de R$ 100.000,00, efetuado por Conceição
Orofino da Luz Fontes, em benefício do Sr. Moacir Santana. Referindo-se ao
documento, alegou que o valor nele discriminado se refere a “taxa de corretagem na
venda de imóvel” (fls. 10). Ainda segundo suas alegações, não foi formalizado contrato
de prestação de serviços entre o cônjuge e a Sra. Conceição Orofino. Não justificou,
porém, a omissão desses rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual do ano 2010
(DIRPF 2011).
As alegações da contribuinte têm respaldo no recibo emitido em 05/10/2010, em que o
Sr. Moacir Santana declara ter recebido R$ 100.000,00, da Sra. Conceição Orofino. Tal
quantia representa o “pagamento da comissão relativa à intermediação da venda das
áreas A3 e A4, localizada na rua João Pio Duarte Silva, no Córrego Grande nesta
Capital, para empresa Construtora Pinheiro” (fls. 13). Por sua vez, a Sra. Conceição
Orofino informou em sua declaração de ajuste anual o pagamento efetuado ao cônjuge
da declarante. Além disso, declarou a transação imobiliária realizada com a participação
do Sr. Moacir Santana.
A seu turno, a União sustentou pelo não conhecimento do recurso, já que, segundo
entendeu, os fatos analisados nos paradigmas seriam diferentes daqueles examinados pela
decisão recorrida. Todavia, não teceu maiores detalhes acerca dessa alegada diferença fática.
Sem razão a recorrida.
Poder-se-ia dizer que há, de fato, uma diferença, já que enquanto no recorrido,
pretende-se a inclusão de despesas relacionadas/vinculadas aos rendimentos tidos por omitidos;
no paradigma de no 2801-003.824, admitiu-se a inclusão de despesa médica. Todavia, penso ser
o caso paradigmático mais abrangente, o que me faz concluir que se aquele colegiado tivesse
julgando o recurso voluntário do recorrente, ter-lhe-ia dado provimento.
Dessarte, como bem colocado no despacho de prévia admissibilidade, há, sim,
diferentes interpretações da legislação, em casos nos quais se verifica presente a similitude fática
entre eles. Repare:
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se similitude fática nos casos
analisados neles. Em que pese diferenciarem-se os processos quanto ao tipo de dedução,
tributo e ano-calendário, os julgados referem-se à possibilidade de dedução de despesas
não informadas na declaração original, diante de alegação de erro de fato no
preenchimento, acompanhada de documentos comprobatórios.
Apesar da similitude dos casos analisados, as Turmas responsáveis pelas decisões
paradigmas expuseram entendimentos distintos do expresso no acórdão guerreado. O
recorrido adota o entendimento de que não é possível considerar as deduções registradas
em livro caixa, por terem sido requeridas na fase de impugnação do lançamento. Por
outro lado, os dois acórdãos paradigmas adotam o entendimento de que os documentos
demonstrativos da ocorrência de erro de fato na declaração examinada no procedimento
fiscal dão causa à revisão do lançamento, mesmo quando apresentados após a ciência do
lançamento pelo contribuinte, com amparo no art. 149, VIII, do CTN.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

Nessa perspectiva, encaminho por conhecer do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Quanto ao ponto, pretende o recorrente seja excluído da base de cálculo, os gastos
dedutíveis no livro caixa, no montante de R$ 4.752,80.
Registre-se, de plano, que não há evidência de o recorrente ter apresentado sua
DIRPF, na condição de declarante. Logo, a prestação de contas para com o Fisco deveria ter sido
feita, efetivamente, no bojo da apuração levada a efeito na DIRPF em questão.
O crédito tributário está sendo imputado ao recorrente, na condição de solidário,
pelo fato de ter constado como dependente na declaração da autuada, a Sra Rosângela, sua
cônjuge.
No curso do procedimento fiscal, o Termo de Intimação de fls. 7/8, encaminhado
a endereço comum aos cônjuges, foi endereçado à declarante, quem trouxe à luz o rendimento
recebido por seu cônjuge e dependente, demonstrando, de forma inequívoca, ter a exata noção da
atividade por ele desenvolvida, mas não apresentou ou pleiteou qualquer dedução a título de
livro caixa.
É muito comum, nos casos de lançamento por omissão de rendimentos, a
Fiscalização aproveitar, de ofício, no lançamento os valores de impostos pagos (IRRF) e
identificados em seus sistemas. Contudo, perceba-se que há uma diferença substancial entre os
casos, tal procedimento indica, ou ao menos evidencia, a preocupação do Fisco em não cobrar
tributo que já fora extinto (art. 156, I, do CTN).
Aqui, não vejo que a discussão repouse na aplicação do artigo 145, III c/c 149, V
e VIII, ambos do CTN. A uma, porque a alteração do lançamento, no curso do contencioso, dá-se
com fulcro nos incisos I e II daquele artigo 145, nos limites da lide inaugurada na impugnação
naquilo que se relaciona ao lançamento atacado, sendo que o inciso III seria reservado à
autoridade administrativa, em relação à matéria não submetida à instância julgadora; a duas,
porque o que se pretende, ao fim e ao cabo, é a retificação da DIRPF após iniciado o
procedimento de ofício e mesmo após o lançamento. Veja-se a dicção do artigo 145:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Apenas como registro, veja-se que a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de oficio, nos exatos
termos da Súmula CARF no 33.
Ainda no que tange à possibilidade de retificação da declaração, o artigo 147 do
CTN, que muito embora trate do Lançamento por Declaração, traz as circunstâncias nas quais se
pode admiti-la. Confira-se:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Aperceba-se que a primeira condição já se monstra suficiente para rechaçar o
pleito sob análise. Exige-se, aqui, a comprovação do “erro em que se funde”, o que não se
confunde com a escolha tomada pelo recorrente de não declarar qualquer rendimento recebido
de pessoa física sem vínculo empregatício, o que o levou a, de igual forma e coerentemente, a
não declarar eventuais despesas com livro caixa.
Note-se, não se trata de retificação para rearranjar despesas declaradas em
rubricas erradas ou para corrigir equívocos na designação da parcela a deduzir da base de
cálculo, a exemplo do remanejamento das ARL e APP no âmbito da apuração do ITR.
Nesse rumo, apresentado pela declarante o recibo onde ficou configurada a
omissão de rendimentos, demonstrando conhecimento da atividade desenvolvida por seu
cônjuge, ora recorrente, poderia aquela ter apresentado o pretenso livro caixa antes de notificado
o lançamento.
Por fim, quanto ao decidido pelo STJ no Resp. 1133027/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, cumpre destacar que a tese então firmada não sugere impor ao julgador
administrativo a aceitação da retificação pretendida pelo recorrente. Confira-se:
Questão
submetida a
julgamento
Questão referente à impossibilidade de revisão judicial da confissão de dívida, efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários, quando o fundamento desse reexame judicial é relativo à situação fática sobre a
qual incide a norma tributária.
Tese Firmada
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre
defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Anotações
Nugep
"Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado,
como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte
a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa. Situação
em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por
ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão."
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721337/2015-55

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital